Tribunal: STF
Processo: RHC 214155
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Laercio Rossi, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC n. 499580 – PR.



    Consta dos autos que após deflagrada a Operação Publicano, com a homologação do termo aditivo de colaboração premiada, o Juízo de origem teria decidido sobre a procedência da denúncia opsta em desfavor do paciente. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, parcialidade do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina para condução e julgamento da causa, haja vista a suposta antecipação de juízo de valor em relação ao acusado que, sequer havia se manifestado em audiência de instrução e julgamento".



    A ordem foi denegada. 



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO II. ALEGADA SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na hipótese, foi instaurada investigação pelo Núcleo de Regional de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, a fim de apurar a prática de diversos crimes por particulares e por servidores da Receita Estadual do Paraná, tais como organização criminosa, corrupção passiva tributária, corrupção ativa, concussão, tráfico de influência e lavagem de dinheiro.



    2. Os elementos obtidos levaram à deflagração da Operação Publicano, em suas diversas fases, o que ensejou a distribuição dos feitos vinculados à referida apuração a um único Magistrado, por prevenção.



    3. Assim, como já sinalizado na decisão combatida, o fato de tal julgador haver proferido sentença em ação penal correlata, oriunda do mesmo procedimento investigatório, não permite concluir pela quebra de sua imparcialidade para julgar o feito em que o agravante figura como réu.



    4. Agravo não provido”. (eDOC 24) 



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a suspeição do Juízo a quo. 



    Requer liminarmente e no mérito a "suspensão dos autos de ação penal n. 0038210-38.2015.8.16.0014, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Londrina-PR, e consequentemente a declaração de suspeição do Juiz de Direito Juliano Nanuncio, afastando sua atribuição para atuar nos autos em que paciente figure como acusado, sobretudo na ação penal nº 0038210-38.2015.8.16.0014, em razão da violação ao principio do juiz natural. 



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção à RCL Rcl 21.506/PR (eDOC 40) 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    As razões não comportam acolhimento. 



    Isso porque a matéria já foi exaustivamente analisada e dirimida tanto pelas instâncias antecedentes quanto pelo STJ, no sentido de que “o fato de o Juízo exercer o seu múnus, prestando a jurisdição de acordo com seu livre convencimento, não o torna suspeito de julgar eventuais processos conexos, mas muito ao contrário, o torna prevento e se faz necessário que preste a jurisdição uma vez que se encontra absolutamente inteirado sobre as complexidades do caso concreto”. (eDOC 14)



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti, nos autos do HC 499.580 – PR:



    “Assim, como já sinalizado na decisão combatida, o fato de tal julgador haver proferido sentença em ação penal correlata, oriunda do mesmo procedimento investigatório, não permite concluir pela quebra de sua imparcialidade para julgar o feito em que o agravante figura como réu (...) No tocante ao pleito referente à suspeição do Juiz da causa, não identifico, tal como sinalizado pelo Tribunal a quo, a existência de causas externas sinalizadoras da falta de imparcialidade no exercício de sua função, visto que o simples fato de haver proferido sentença em ação penal correlata à mesmo operação, que lhe foi distribuída por prevenção, não evidencia o suscitado prejulgamento da causa em que é réu o ora postulante.



    Também não verifico, na espécie, decisum evidentemente abusivo ou imotivado, atitude manifestamente imprópria do Magistrado ou o descumprimento de formalidade legal e essencial, a ser, de pronto, corrigido na via mandamental”. 



    (eDOC 25, p. 3-5)



    Na origem, ao julgar improcedente arguição de suspeição formulada, a Corte estadual consignou corretamente a não plausibilidade da alegação do paciente:



    “Com efeito, inexistente a subsunção entre a situação narrada pelo excipiente e uma das hipóteses descritas na legislação processual, resta inviável a verificação de situação que pudesse inquinar a lisura da condução da ação penal em comento. Outrossim, ainda que assim não o fosse, denota-se das razões invocadas pelo excipiente tão somente uma irresignação com a solução perfilhada pelo excepto, a qual, contudo não revelou qualquer nódoa subjetiva em sua orientação. O fato de o Juízo exercer o seu múnus, prestando a jurisdição de acordo com seu livre convencimento, não o torna suspeito de julgar eventuais processos conexos, mas muito ao contrário, o torna prevento e se faz necessário que preste a jurisdição uma vez que se encontra absolutamente inteirado sobre as complexidades do caso concreto.”



    (eDOC 25, p. 4)



    Desse modo, não verifico ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente